Tribunal: STF
Processo: RE 1379914
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÃO POPULAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. INTERESSE ECONÔMICO DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5º DA LEI 9.469/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SUMULA 517 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Para chegar à conclusão sugerida pela parte Recorrente, acerca da existência de interesse jurídico e não meramente econômico da União no feito, seria necessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 9.469/97), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. Improcedente a alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, considerando que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, com fundamentos extraídos da Constitucional Federal, uma vez que apenas houve interpretação e aplicação da legislação ordinária pertinente à espécie. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.